Tribunal: TJSP
Processo: 2185858-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2185858-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FRED
SHUM e Paciente CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DENEGARAM o presente habeas corpus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185858-75.2020.8.26.0000 -Voto no 28141
2
VOTO no 28141
HABEAS CORPUS no 2185858-75.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
MM. Juízo do Departamento de
Inquéritos Policiais (DIPO)
Impetrante: FRED SHUM
Paciente: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DE SOUZA
Habeas Corpus com pedido liminar
Roubo
qualificado Impetração pleiteando a revogação da
prisão preventiva ou sua substituição por cautelares
diversas do cárcere Alegação de insuficiência da
fundamentação da decisão que converteu a prisão
em preventiva e de ausência dos requisitos
autorizadores da prisão cautelar
Decisão que
decretou a prisão cautelar do paciente escorreita,
entendendo estarem presentes os pressupostos da
prisão preventiva, não se mostrando suficientes as
medidas cautelares diversas da prisão Crime que,
por sua natureza, gravidade e violência, demonstra a
personalidade deturpada do paciente, justificando a
prisão cautelar para a garantia da ordem pública, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal
Paciente reincidente – Prisão que também se
justifica pelo art. 313, II, do Código de Processo
Penal
Presentes os pressupostos da prisão
preventiva Medidas cautelares diversas da prisão
que não se mostram suficientes ao caso Pandemia
Covid 19
Unidade prisionais que reforçaram
medidas de prevenção
Não há indícios no caso
concreto que o paciente corra risco de saúde ou
pertença a grupo de risco - Inexistência de
constrangimento ilegal - Ordem denegada.
O Advogado FRED SHUM impetra a presente ordem
de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de CARLOS
EDUARDO CAVALCANTE DE SOUZA, alegando a ocorrência de
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185858-75.2020.8.26.0000 -Voto no 28141
3
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, prisão que foi
convertida em preventiva, mas seria o caso de revogação.
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do art. 312 do
Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi suficientemente
motivada em base empírica idônea.
Aduz que o paciente possui residência fixa e o
suposto crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, sem
prejuízo patrimonial significativo, vez que os bens foram restituídos à
vítima, de sorte que a medida cautelar ser mostra desproporcional e
equivale à antecipação da pena.
Assim, liminarmente, requer a revogação da prisão
preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de
soltura. Subsidiariamente, pretende a substituição da custódia pelas
demais cautelares trazidas pelo art. 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 66), e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 69/70), a douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
73/79).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185858-75.2020.8.26.0000 -Voto no 28141
4
Inviável a concessão da presente ordem de habeas
corpus, já que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal que
estaria a sofrer o paciente.
Consta da presente impetração que o paciente foi preso
em flagrante, aos 01.08.2020, pela prática, em tese, do crime previsto no
art. 157, caput, do Código Penal.
A prisão em flagrante foi convertida em prisão
preventiva, sob o fundamento de que estão presentes a materialidade
delitiva e indícios suficientes de autoria, além da necessidade da medida
para a garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da
instrução processual e para a aplicação da lei penal, fundamentos que
certamente autorizam a decisão.
Portanto, verifica-se que a r. decisão que converteu a
prisão em flagrante do paciente em preventiva está bem justificada, pois
indicou os fundamentos legais para manter a custódia cautelar, não se
vislumbrando qualquer ilegalidade.
Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de
concessão, tendo em vista que o crime pelo qual responde o paciente é
de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na
sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes
dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a
prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185858-75.2020.8.26.0000 -Voto no 28141
5
Pelo crime cometido, o paciente apresenta grau elevado
de periculosidade e seu retorno à sociedade põe em risco a ordem
pública, podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei
penal se, ao final, restar condenado.
Devido a esses motivos desfavoráveis, o paciente não
teve o direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao
Princípio Constitucional da Presunção de Inocência.
Neste sentido, a jurisprudência entende que:
CRIMINAL.
RHC.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS. FORMAÇÃO DE
QUADRILHA.
PORTE
ILEGAL
DE
ARMAS.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.
RECURSO DESPROVIDO.
I . Não se vislumbra ilegalidade nas decisões que
mantiveram a custódia cautelar do paciente, se
demonstrada a necessidade da prisão, atendendo-se aos
termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência
dominante, sendo que a gravidade do delito e a
periculosidade do agente podem ser suficientes para
motivar a segregação provisória como garantia da ordem
pública. Precedentes.
I I . Condições pessoais favoráveis do réu - como bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, etc. - não
são garantidoras de eventual direito à liberdade
provisória, se a manutenção da custódia é recomendada
por outros elementos dos autos.
I I I . O Princípio Constitucional da Inocência não é
incompatível com as custódias cautelares, não obstando
a decretação da prisão antes do trânsito em julgado da
decisão condenatória nas hipóteses previstas em lei.
I V . Recurso desprovido.
(RHC 9888/SP relator Min. Gilson Dipp 5a Turma
do STJ data da decisão: 19/09/2000).
Portanto, bem fundamentada a decisão que, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185858-75.2020.8.26.0000 -Voto no 28141
6
na gravidade do delito praticado e nas circunstâncias do crime e do
agente, decretou a prisão preventiva do paciente.
Frise-se que o paciente, de acordo com sua folha de
antecedentes criminais, é reincidente. Assim, sua prisão preventiva
também se justifica nos termos do art. 313, II, do Código de Processo
Penal, como bem entendeu a r. decisão recorrida.
Ademais, presentes os requisitos que autorizam a
custódia cautelar, descabido argumentar acerca da possibilidade de
aplicação das medidas cautelares, tendo em vista a natureza grave do
delito supostamente praticado pelo paciente, bem como a sua
personalidade deturpada voltada ao cometimento reiterado de crimes.
No tocante a Recomendação n 62 do Conselho
Nacional de Justiça, como o próprio nome diz, trata-se de
recomendação, não tendo o condão de vincular ou ordenar qualquer
comando decisório. Portanto, a aludida recomendação não se traduz em
imediata concessão automática do benefício.
Assim, deve se fazer uma análise do caso concreto e,
notadamente, não resta comprovado que dentro do estabelecimento
prisional onde o paciente se encontra não usufruirá de proteção ou
mesmo de atendimento necessário a fim de resguardar sua saúde.
Somasse a isto o fato de que a Portaria Interministerial
n. 7 de 18.03.2020 estabelecer medidas de contenção suficientes para a
contenção da pandemia causada pelo vírus dentro do sistema prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185858-75.2020.8.26.0000 -Voto no 28141
7
Ainda, a Secretária de Administração Penitenciária (SAP) tem tomado
outras providências como a proibição de ingresso de visitantes aos
detentos.
Ao tratar o tema no HC n. 567. 408/RJ, o Superior
Tribunal de Justiça assim entendeu “(...) A crise do novo coronavírus
deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de
presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a
paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal”.
Dessa maneira, conforme explicitado, não há se falar
em concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que bem
fundamentada a conversão da prisão em flagrante em preventiva e
presentes os pressupostos que autorizam a custódia cautelar do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DENEGO o presente habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator